Tribunal: STF
Processo: RE 87995
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-28
Data de publicação: 1978-04-28

Ementa:
Ação penal. Prescrição. Súmula 146. Em recentes decisões do
Plenário do STF (HC 55.016, DE 15.12.76, e HC 55.083, de 28.04.77),
declarou-se inaplicável a súmula 146, quando o Ministério Público,
visando à exasperação da pena, recorre de sentença condenatória, embora
seu recurso não seja provido.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.